Tribunal: TJDFT
Processo: 0746185-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROSANGELA FATIMA SILVA (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 250298651, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0791044-68.2025.8.07.0016, proposta em desfavor de DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado, sob a alegação de que a parte requerente aufere rendimentos mensais em torno de 10 (dez) salários-mínimos. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 77562909), sustenta, em síntese, que ajuizou ação de procedimento comum cível, de natureza previdenciária, em face da Fazenda Pública do Distrito Federal, com o objetivo de ver reconhecidos direitos essenciais relacionados à sua subsistência e dignidade. Alega que, no ato da propositura da ação, requereu os benefícios da justiça gratuita, com fundamento nos artigos 98 e seguintes do CPC, apresentando declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios de sua situação econômica. Assevera que, entretanto, o Juízo a quo indeferiu o pedido sob o argumento de que a autora percebe cerca de dez salários-mínimos mensais, entendendo que tal renda lhe permitiria arcar com as despesas processuais. Argumenta que a decisão merece reforma, pois ignora a realidade econômica e social extremamente vulnerável da Agravante. Ao final, requer o efeito suspensivo do presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado, sob a alegação de que a parte requerente aufere rendimentos mensais em torno de 10 (dez) salários-mínimos. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator